Tribunal: TCU
Processo: 037.081/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria emitido pelo TST.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexames interpostos por Lusbetania Maria de Oliveira Soares e pelo Tribunal Superior do Trabalho contra o Acórdão 14734/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria emitido por aquele órgão em favor de sua ex-servidora. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o subitem "c.1" do Acórdão 14734/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que, a despeito da negativa de registro do ato de aposentadoria da interessada, os "quintos" ou "décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.